Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-26.2017.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000956-26.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR GUIMARAES - CPF: 536.304.401-34 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO. INEXISTÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança proposta por beneficiário de seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente automobilístico, julgada procedente em primeiro grau com fixação de indenização no valor máximo legal previsto para invalidez permanente, sem que o laudo pericial especificasse o percentual de incapacidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a ausência de quantificação do grau de invalidez em perícia judicial compromete a validade da sentença e (ii) se a não realização de laudo complementar, mesmo diante de invalidez parcial, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

O art. 5º, § 5º, da L. 6.194/1974, exige, nos casos de invalidez parcial, a quantificação da lesão para apuração proporcional da indenização.

O laudo pericial confirmou invalidez parcial e permanente, mas não estabeleceu o grau da incapacidade, impossibilitando a fixação objetiva do valor indenizatório.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 474 e REsp 1.793.637/PR) exige perícia conclusiva para determinar o grau de invalidez, como condição para a fixação do valor da indenização.
Ao deixar de determinar perícia complementar para suprir essa lacuna, o juízo a quo impediu o pleno exercício do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para reabertura da instrução probatória, com a realização de perícia complementar.

Tese de julgamento:
“1. É indispensável a quantificação do grau de invalidez permanente para apuração proporcional da indenização devida em seguro DPVAT. 2. A ausência dessa quantificação em laudo pericial judicial enseja a anulação da sentença por cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 6.194/1974, arts. 3º, II, e 5º, § 5º; CPC, arts. 10, 370 e 485, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 474; STJ, REsp 1.793.637/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 17.11.2020; TJMT, RAC 0007435-17.2015.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por Jair Guimarães, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento da quantia equivalente à R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 3º, II, da Lei n. 6.194/74, referente ao acidente automobilístico sofrido pela autora, incidindo juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 426 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (data do acidente). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Inconformada, recorre a apelante sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de realização de perícia médica complementar para mensurar o grau a invalidez sofrida pelo autor e possibilitar o pagamento da indenização postulada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 285404914) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT interposta por Jair Guimarães em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., relatando que em 14.05.2015 sofreu acidente automobilístico, com lesões permanentes e faz
jus
ao seguro DPVAT.

Diante disso, pugnou pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização.

Citada, a ré apresentou contestação (id. 47531162 – autos de origem) alegando, preliminarmente, a falta de interesse processual. No mérito sustentou que: i) o autor não apresentou boletim de ocorrência, o que afasta o nexo de causalidade; ii) não há nexo de causalidade entre a lesão suportada pelo autor e o acidente narrado; iii) não há provas de invalidez permanente. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Houve réplica no id. 47531162, fl. 90.

Saneado o feito (id. 47531162, fl. 112) a preliminar foi afastada e determinou-se a realização de perícia médica.

Laudo pericial anexo ao id. 184563802, com manifestação posterior pelas partes (id. 184684922 e 186542464).

O douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento da quantia equivalente à R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 3º, II, da Lei n. 6.194/74, referente ao acidente automobilístico sofrido pela autora, incidindo juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 426 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (data do acidente). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Inconformada, recorre a apelante sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de realização de perícia médica complementar para mensurar o grau a invalidez sofrida pelo autor e possibilitar o pagamento da indenização postulada.

Pois bem. Inicialmente passo a analise da preliminar suscitada.

É cediço que a Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, previa no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização, em caso de invalidez parcial, deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial, especificando o grau da lesão.

In casu
, observa-se que o laudo pericial acostado no id. 285404898 - Pág. 4, assim dispôs,
verbis
:

“QUESITOS DO JUÍZO:

a) Há invalidez permanente total ou parcial?

R: Parcial.

b) Se permanente a invalidez, trata-se de invalidez completa ou incompleta?

R:
A invalidez permanente é incompleta
, pois, apesar das limitações funcionais causadas pela deformidade torácica e pela alteração do sensório, o periciando ainda mantém alguma capacidade para atividades que não exijam exercício físico intenso.

c) Qual o grau de invalidez?

R: O grau de invalidez é parcial e permanente
”.
(id. 285404898 - Pág. 4 – negritei e grifei)

Com efeito, apesar de atestar a ocorrência de invalidez parcial e permanente do apelado, não informou o percentual, a quantificação da invalidez parcial e permanente, decorrente do acidente de trânsito.

Ademais, no intuito de atestar a invalidez permanente e seu respectivo grau, em confronto com a Tabela prevista na Lei n. 6.194/74, deveria o d. magistrado de origem determinar a intimação da perita nomeada para elaborar laudo complementar, o que não se verificou no caso.

Partindo deste entendimento, é necessária a apuração do grau de debilidade do autor, para se verificar o valor indenizatório devido. Este é o entendimento consagrado pelo STJ, ao qual me rendo, em face da pacificação do entendimento perante aquela Corte, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA).
GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE
. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

(...)

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes.
(...).”

(STJ, REsp n. 1793637/PR, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 17.11.2020 – negritei).

No voto condutor, a Relatora Ministra Nancy Andrighi, deixa claro a indispensabilidade da realização da perícia médica conclusiva para quantificar as lesões e apurar o grau de incapacidade do segurado que busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, veja:

“Em segundo, porque a leitura conjugada dos artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74 permite inferir que o legislador estabeleceu apenas o limite máximo do valor da indenização por invalidez permanente, correspondente a até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na redação dada pela Lei 11.482/2007, o que justifica a necessidade de que as lesões sejam quantificadas pelo instituto médico legal competente para que se possa apurar o grau de incapacidade do segurado, fixando-se, em razão da extensão das lesões por ele sofridas, a respectiva compensação indenizatória.

É, assim, indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima
.

A doutrina salienta que, mesmo nas hipóteses em que a gravidade das lesões impliquem uma evidente e imediata invalidez permanente, é “necessária a obtenção de laudo do Instituto Médico-Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima para 'verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais'
[...]"(BERMUDES, Sérgio e FERREIRA, Frederico. Termo inicial da prescrição do Seguro DPVAT. in: DPVAT: um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 262, sem destaque no original).
(negritei).

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO FACE QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PRA A PERÍCIA NÃO OCORREU – AUTOR PRESO – NECESSÁRIAS MEDIDAS EXTRAS PARA QUE A PERÍCIA DE FATO OCORRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR NOVA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CABIVEIS POR SE TRATAR DE AUTOR PRESO. SENTENÇA ANULADA.

Ausente qualquer laudo pericial que possa dar guarida à sentença de improcedência; a extinção sem julgamento de mérito é o caminho se o autor tivesse sido intimado pessoalmente para o ato personalíssimo, o que não ocorreu a contento; apenas tentativas, não havendo como considerar validas as intimações feitas na pessoa do patrono do autor.

O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

A não realização de prova pericial, quando ausente nos autos e requerida pela parte ré, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve o Juiz ̧ 'in casu' ̧ por tratar-se de autor que se encontra preso, proceder da melhor forma para que a perícia de fato ocorra, e, além de intimá-lo pessoalmente por meio de carta ao presídio, também requerer a escolta do preso à perícia na data e hora marcada pelo perito, ou determinar que o perito compareça ao presídio em que se encontra recluso o autor para que a perícia seja realizada a contento.
(RAC n. 1003920-92.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO BICICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ – SÚMULA Nº 474 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(...).

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ). Nos casos de invalidez parcial em que não houver laudo pericial quantificando o grau da lesão, é necessário o retorno dos autos à origem, para a produção de prova
.
(RAC n. 0007435-17.2015.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.02.2017 – negritei e grifei).

Dessa forma, ante a omissão da quantificação do grau da lesão sofrida pelo autor, no laudo pericial acostado nos autos, a fim de estabelecer o valor correspondente à indenização proveniente da invalidez parcial e quantificar a extensão das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a anulação da sentença,
retornando os autos à instância de origem
,
para a necessária instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025